Tribunal: TJDFT
Processo: 0746466-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Revisão criminal. Condenação contrária à evidência dos autos. Reexame de provas. Reconhecimento por fotografia. Dolo.
1 – A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
3 – Não é contrária à evidência dos autos condenação baseada em reconhecimento fotográfico ratificado pela vítima e testemunha, em juízo, com observância do art. 226 do CPP.
4 – A alegação de que a subtração de armas dos agentes de segurança foi meio para a consumação do roubo à agência bancária exige reexame de provas do dolo, inviável em revisão criminal.
5 - Ação revisional julgada improcedente.